Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-82.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença absolutória que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I; por duas vezes). A Acusação defende a existência de provas robustas a fundamentar a condenação, nos moldes da peça inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar a (in)suficiência de provas para eventual condenação do acusado por roubo circunstanciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.
4. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do acusado, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalentes (“in dubio pro reo”).
5. Nos crimes patrimoniais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima possui destacado valor probatório, devendo se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sem hesitações ou suspeitas de má-fé.
6. O reconhecimento pessoal, para ser válido, exige o cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, notadamente prévia descrição física e apresentação de pessoas semelhantes ao suspeito, devendo ser corroborado por outros elementos probatórios (Tema n. 1.258/STJ).
7. Considerando que o ônus da prova cabe à Acusação (CPP, art. 156, “caput”), e diante da dúvida razoável sobre a autoria e da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), impõe-se a manutenção da sentença absolutória (CPP, art. 386, VII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal feito em desacordo com o art. 226 do CPP, desacompanhado de outras provas robustas, é insuficiente para fundamentar uma condenação criminal.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, LVII; CP, art. 157, § 2o-A, I; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.258/STJ.